Tribunal: STF
Processo: Rcl 35031
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se alega que o ato ora impugnado, emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo nº 1001062-20.2018.5.02.0431), teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 44/STF, que possui o seguinte teor:
    “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”
    Aduz, em síntese, a parte ora reclamante, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, o que se segue:
    “A Nobre Relatora, para motivar a procedência do Recurso Ordinário no acórdão prolatado e ora rechaçado, afirmou que a Súmula 686 desta Suprema Corte é inaplicável às sociedades de economia mista, haja vista que seus servidores são contratados como empregados públicos.
    Acontece que a Constituição Federal, quando trata sobre servidores públicos, abarca dentro do seu conceito o de empregado público, ou seja, aquele sujeito contratado pela administração pública indireta, como é o caso da sociedade de economia mista, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que não deixa de prestar um serviço de natureza pública, obtendo lucro para a administração pública.
    …...................................................................................................
    Nota-se, portanto, ao contrário da motivação do acórdão, que o conceito de emprego público está indubitavelmente sujeito às normas da Carta Magna, devendo o concurso público ser realizado através de edital, cuja Avaliação de Perfil Profissional necessita de previsão em lei em sentido estrito, sendo aplicável sim ao caso concreto a Súmula 686 desta corte, bem como a Súmula Vinculante 44. (...).” (grifei)
    Busca-se, desse modo, nesta sede processual, seja julgada “(...) procedente a Reclamação, haja vista a afronta à Súmula Vinculante 44, para caçar o acórdão exorbitante e determinar a reinserção do candidato no concurso, com ou sem a realização de uma nova Avaliação de Perfil Profissional”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do eminente Procurador-Geral da República, Dr. AUGUSTO ARAS, ao opinar pela procedência da presente reclamação, formulou parecer que está assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 44 AOS EMPREGOS PÚBLICOS. PRECEDENTES.
    1. A realização de exame psicotécnico em concurso público exige previsão em lei. Súmula Vinculante 44.
    2. As regras concernentes a concurso público aplicam-se igualmente às empresas públicas e às sociedades de economia mista integrantes da Administração Pública indireta. Precedentes.
    Parecer pela procedência do pedido, com o consequente acolhimento do pedido de reinserção do reclamante no processo seletivo promovido pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar o pleito deduzido nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    É que a jurisprudência desta Suprema Corte vem-se consolidando no sentido de estender às empresas públicas e às sociedades de economia mista (tal como a parte beneficiária no caso ora em apreço) a aplicação da “ratio” subjacente à formulação da Súmula Vinculante nº 44/STF, consoante se verifica a partir da leitura dos seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DA COMPANHIA METROVIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ/DF). EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE PARA EMPREGOS PÚBLICOS. DESCABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a realização de exame psicotécnico em concurso público exige previsão em lei e observância de critérios objetivos. Ademais, aplicáveis as regras do concurso público às empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração Pública indireta. Precedentes.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    (RE 918.338-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA ESTATAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CARÁTER PROTELATÓRIO.
    1. Compete à Justiça comum julgar causas sobre critérios para seleção de pessoal por concurso público em que é parte sociedade de economia mista, em razão de se tratar de ato de natureza administrativa. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela imprescindibilidade de lei para dispor acerca da realização de exame psicotécnico em concurso público, bem como da observância de critérios objetivos (Súmula 686/STF, ratificada pela Súmula Vinculante 44), entendimento que também se aplica às empresas estatais.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 967.863/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    É em razão do entendimento firmado nesses precedentes que o eminente Ministro LUIZ FUX julgou procedente a Rcl 25.801/SP – que veiculava pretensão idêntica à deduzida nesta sede reclamatória –, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 44 AOS EMPREGOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 2º, § 3º E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para  invalidar o ato judicial ora impugnado (Processo nº 1001062- -20.2018.5.02.0431), determinando, em consequência, que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 44/STF.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo nº 1001062-20.2018.5.02.0431) e ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santo André/SP (Processo nº 1001062-20.2018.5.02.0431).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator